Tribunal: TJES
Processo: 5019919-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019919-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO LUIZ DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
“[...]não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese[...]” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)
, como ocorreu no caso vertente, já que o Magistrado singular acertadamente proferiu a decisão saneadora ID. 12086266 entendendo ser absolutamente desnecessária a oitiva das partes envolvidas na lide.

2. Além disso,
"[...]A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)[...]”

3. No caso dos autos, não tendo a parte juntado provas mínimas de seu pretenso direito, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5019919-48.2021.8.08.0035

Apelante:

Alex Sandro Luiz da Silva

Apelado:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Alex Sandro Luiz da Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID. 12086269)

Em seu arrazoado recursal, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de oitiva das partes e apresentação de documentos. No mérito, o recorrente afirma que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há nos autos provas de que quando realizada a busca e apreensão do bem não estava inadimplente, ante um acordo formalizado com o requerido. Aduz que o apelado praticou atos caracterizadores de violação de seu patrimônio moral, bem como que deve ser restituído em dobro a quantia paga pelo automóvel objeto da busca e apreensão. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. (ID. 12086270)

Contrarrazões pela pela incolumidade da sentença (ID. 12086272).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Alex Sandro Luiz da Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID. 12086269)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois indeferiu o pedido de oitiva das partes e apresentação de documentos. No mérito, o recorrente afirmou que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há nos autos provas de que quando realizada a busca e apreensão do bem não estava inadimplente, ante um acordo formalizado com o requerido. Aduziu que o apelado praticou atos caracterizadores de violação de seu patrimônio moral, bem como que deve ser restituído em dobro a quantia paga pelo automóvel objeto da busca e apreensão. (ID. 12086270)

Como se sabe,
“[...]não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese[...]” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)
, como ocorreu no caso vertente, já que o Magistrado singular acertadamente proferiu a decisão saneadora ID. 12086266 entendendo ser absolutamente desnecessária a oitiva das partes envolvidas na lide.

Além disso,
"[...]
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)[...]” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, como bem pontuado pelo Juiz da causa,
“[...]apesar da parte autora afirmar que estava em dia com as parcelas do contrato de financiamento firmado com a ré, inexiste nos autos qualquer prova capaz de comprovar/corroborar com tal alegação. Isso porque, não há no caderno processual os comprovantes de pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento, tampouco do suposto contrato firmado entre os litigantes e da quitação deste.[...]”

Aliás, intimado para apresentar eventuais elementos probatórios, o recorrente apresentou alegações finais nas quais pontuou de forma expressa
“[...]que não possui prova documental suplementar, estando todos os documentos já juntados aos autos, o que dão conta de comprovar o direito do Autor.”

Posta assim a questão, tenho por insubsistente a alegação de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito da contenda, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque, de fato, não há nos autos provas das alegações autorais suficientes para ensejar o reconhecimento de prática por parte da parte demandada de atos ilícitos tendentes ao acolhimento da pretensão recursal.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.